Tribunal: TJDFT
Processo: 0734719-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Injúria racial. Dolo. Individualização da pena. Agravante. Fração de aumento.

1 – Extrapola os limites da liberdade de expressão a conduta do acusado de referir-se à vítima como “NEGA dessa é o desgosto de uma sociedade CIVILIZADA”, com dolo específico de aviltar e afetar a honra subjetiva em virtude da cor de sua pele, conduta que caracteriza o crime do art. 140, § 3o, do CP.

2 – A 3a Seção do e. STJ firmou entendimento de que, sem fundamento legal, a reincidência específica não enseja maior reprovação apta a justificar aumento da pena em fração superior a um sexto.

3 - Apelação provida em parte.